Tribunal: TJDFT
Processo: 0710315-31.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
CONSUMIDOR E TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO – REALOCAÇÃO EM VOO NO DIA SEGUINTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Em que pese seja possível enquadrar o estado de calamidade pública em razão da pandemia de COVID-19 na hipótese prevista no art. 313, VI, do CPC, não restou evidenciado qualquer prejuízo às partes com o regular trâmite do processo. O motivo de força maior, apto a gerar a suspensão do processo, deve inviabilizar significativamente o exercício do contraditório e da ampla defesa pelas partes, não servindo para tutelar devedores que já se encontram em mora ou para impedir a imediata reparação dos danos decorrentes da falha na prestação de serviços.
2. A crise econômica sofrida pelo setor aéreo também não tem o condão de justificar o sobrestamento do feito, eis que este já se encontra em fase recursal, devendo ser garantida a duração razoável do processo, nos termos do art. 5o, LXXVIII, da CF e art. 139, II, do CPC. Nesse sentido, importante mencionar que a Portaria Conjunta no 50/2020 do TJDFT permite a realização de sessões e julgamentos, no âmbito do segundo grau, por meio virtual ou telepresencial.
3. Ressalta-se, por fim, que o Governo Federal vem anunciando diversas medidas com o fim de minimizar o impacto econômico provocado pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19) no setor aéreo brasileiro, tais como: postergação do recolhimento das tarifas de navegação aérea, adiamento do pagamento das outorgas aeroportuárias sem cobrança de multas e prorrogação das obrigações de reembolso das empresas aéreas. 5. Quanto ao mérito, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços abusivas ou que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, IV, do CDC).
4. Quanto ao mérito, o caso dos autos contempla contrato de transporte aéreo internacional (Brasília/Roma) que, conforme entendimento pacífico do STF (RE 636.331), é regido pelas Convenções de Varsóvia e de Montreal quanto à reparação por dano material, em prevalência às disposições gerais do CDC e do CC, sem, contudo, afastar a aplicação da lei consumerista em relação ao dano moral.
5. Trata-se de recurso inominado interposto pela Cia Aérea, que se insurge contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, em razão de cancelamento de voo de ida, que resultou na realocação dos autores em voo no dia seguinte.
6. Não há controvérsia com relação ao cancelamento do voo inicialmente contratado, uma vez que a ré não nega, pelo contrário, confirma a sua ocorrência, limitando-se a alegar que o motivo do remanejo do voo se deu em razão da necessidade de readequação da malha aérea. Assevera que não há que se falar em qualquer forma de descaso da companhia ré que possa ensejar o dever de indenizar, uma vez que a Cia aérea fez tudo o que estava ao seu alcance para fornecer o melhor serviço possível, tendo reacomodado a parte autora no próximo voo disponível, bem como oferecida toda a assistência, cumprindo integralmente com as normas estabelecidas pela ANAC.
7. A alegação genérica da companhia aérea não é apta a afastar a sua responsabilidade, visto que tal situação se insere dentro do risco de sua atividade. Isto é, resta claro que todo o ocorrido deu-se por fortuito interno, ínsito a contratos de transporte aéreo, nos quais situações como a descrita na inicial mostram-se corriqueiras, e, portanto, não se traduzem em causa excludente de responsabilidade.
8. O artigo 4o da resolução 141, da ANAC prevê que, em caso de cancelamento de voo, o transportador deverá oferecer ao passageiro “a reacomodação” nas seguintes hipóteses: a) em voo próprio ou de terceiro, que ofereça serviço equivalente para o mesmo destino, na primeira oportunidade; b) em voo próprio, a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro” (inciso I).
9. No caso dos autos, cumpria à empresa aérea a imediata solução do problema, como, por exemplo, a reacomodação dos autores em outro voo com horário aproximado àquele originariamente contratado, devendo-se utilizar inclusive de companhias aéreas concorrentes para cumprir esse propósito.
10. Ressalte-se que os autores foram informados do cancelamento do voo poucas horas antes do embarque, em evidente afronta ao prazo estabelecido na Resolução 400 da ANAC.
11. Em relação ao quantum indenizatório (R$ 4.000,00), tenho que andou bem a sentença em reconhecer o pedido elencado na inicial, ante a perda de desfrute de um dia de viagem de lua de mel.
12. Considerando-se tratar de viagem que marca a vida de um casal, mostra-se evidente que o aspecto negativo que vivenciaram é situação que refoge a situação de mero dissabor. Nesse sentido, entendo pertinente a condenação por evidente o abalo sofrido pelos autores, sendo que o valor da condenação, igualmente, foi bem posto, observando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
14. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.